Tribunal: TJMT
Processo: 1055947-18.2020.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055947-18.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DEIZE VERGILIA DA SILVA POQUIVIQUI - CPF: 545.187.921-49 (APELADO), ALISSON SILVERIO - CPF: 051.729.051-03 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – CC, ART. 205 - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – FRAUDE NÃO COMPROVADA
– CONTRATAÇÃO VÁLIDA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
É decenal o prazo prescricional para a dedução do
pedido de declaração de inexistência de débito por falta contratação c/c indenização por danos morais, conforme regra do art. 205 do Código Civil.
2. Demonstrado que há muito as faturas de cartão de crédito não vinham sendo liquidadas integralmente, e comprovados os termos e condições de pagamento do cartão de crédito informados à devedora, o desconto do valor mínimo da fatura do cartão de crédito é legitimo.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BMG S/A contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual c/c Restituição e Danos Morais
”

(Proc. nº 1055947-18.2020.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por DEIZE VERGILIA DA SILVA POQUIVIQUI, julgou parcialmente procedente o pedido para “
declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito, transmudando-o para empréstimo consignado; determinar o recálculo de todo o débito, para que seja aplicada a taxa de juros de 2,20% ao mês, considerando que apesar da taxa média ser de 1,75% a.m., não pode ser fixado nesse percentual; condenar o réu à devolução em dobro do que foi pago a maior, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação, na forma do art. 240 do CPC e correção monetária pelo INPC, contado da contratação (data do evento danoso); condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitro em R$ 5.000,00, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 240 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, contado do arbitramento (Súmula 362/STJ)”
; por ter a parte autora decaído de parte mínima, a sentença condenou o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da condenação (cf. Id. nº 86967524).

O Banco/apelante argui inicialmente preliminar de prescrição da pretensão autoral, já que o negócio jurídico questionado foi celebrado em 09.08.2012
,
e a presente ação só foi ajuizada em 03.11.2020, quando já ultrapassado o prazo trienal do art. 206, §3º, II, IV e V, do CPC

No mérito, afirma que os descontos questionados são lícitos e devidos porque decorrentes de expressa contratação do serviço de cartão de crédito consignado no ano de 2012, conforme se vê do instrumento contratual devidamente subscrito pelos contratantes, o qual comprova que a autora/apelada
expressamente tomou ciência e
aceitou as disposições contratuais relativas ao negócio jurídico, tanto é que vem utilizando o serviço desde então, mas sem jamais quitar integralmente as faturas mensais, ficando o seu pagamento restrito aos descontos do valor mínimo da fatura direto em folha de pagamento.

Sustenta que é inadmissível a modificação/conversão da modalidade da operação contratada pela autora, já que a “
conservação do negócio jurídico, consistente no aproveitamento dos elementos materiais do negócio nulo ou anulável,
(...)
enseja as seguintes caracterizações:
(...)
negócio nulo que contenha os requisitos necessários de outro negócio
(e)
que as partes tinham em vista à convicção de que elas teriam querido este novo contrato no lugar daquele originalmente formalizado
”, pressupostos que não estão presentes no caso, primeiro porque houve contratação válida, eis que o negócio nasceu de livre manifestação de vontade das partes, e todas as informações necessárias foram prestadas de forma clara e objetiva; depois, porque há enorme diferença entre o serviço de empréstimo e o cartão de crédito, sendo inequívoco que a intenção sempre foi quando à contratação do segundo.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecida a validade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado com a autora, seja julgado improcedente o pedido deduzido na petição inicial
(cf. Id. nº 86967529 - pág. 18).

Nas contrarrazões a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 86967533).

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A arguição de prescrição se confunde com o mérito e conjuntamente com este será analisada.

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória de nulidade deduzida na petição inicial é o de que a autora nunca contratou o serviço de cartão de crédito do Banco BMG, mas sim, e tão somente, empréstimo consignado que totaliza R$ 2.632,00 (valor líquido depositado em sua conta bancária), cujas parcelas já vêm descontadas em sua folha de pagamento desde agosto de 2012, sendo que, ao invés de ocorrer a natural quitação, notou que a dívida só vem aumentando ao longo dos últimos anos, pois
os descontos já totalizam R$ 8.154,00, valor infinitamente superior àquele que era devido (R$
2.632,00
).

Assim, cuidando-se de pretensão destinada à obtenção de declaração de inexistência de negócio jurídico, o prazo prescricional é aquele previsto no art. 205 do Código Civil (dez anos
), e, como
o instrumento contratual objeto da discussão foi subscrito em 09.08.2012 (cf. Id. nº
86967494 - pág. 1/2
), sendo a ação ajuizada em 30.11.2020 (cf. Id. nº
86967465 - pág. 1
), a arguição de prescrição da pretensão merece rejeição porquanto, na data do ajuizamento, ainda não fluído o decênio legal.

C
onquanto a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática
, in verbis
:

Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...). Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC. (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5).

Os autos estão instruídos com a cópia d
o contrato de “Cartão de Crédito Consignado” celebrado pelas partes e instrumentalizado no “
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
”, que contém a qualificação pessoal da autora, sua assinatura ao final do documento e, no campo dedicado às características do contrato (cláusula II), a indicação de que se trata de “Cartão de Crédito Consignado”, com autorização para que o valor mínimo da fatura seja debitado diretamente em folha de pagamento do contratante no limite (margem consignável) constante do item IV (
cf. Id. nº
86967494 - pág. 1
)
.

E ainda, por ocasião da contratação, o Banco emitiu a CCB
nº 2201302
(Cédula de Crédito Bancária - Saque Mediante Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido Pelo Banco BMG), no valor de
R$ 162,48
e, para definição da natureza da contratação (item III.I), o instrumento declara expressamente como “
tipo da operação de crédito: Crédito Pessoal oriundo de saque realizado por meio de cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG, de titularidade da EMITENTE, conforme informações abaixo
” (
cf. Id. nº
86967494 - pág. 2
)
.

A autora nega veementemente a celebração do contrato de cartão de crédito com o Banco/apelante, mas a assinatura aposta no instrumento contratual, conforme documento vinculado ao
(
cf. Id. nº
86967494 - pág. 2
)
, mostra claramente, e a olho nu, que aquela subscrição pessoal se identifica perfeitamente com a grafia da assinatura constante dos documentos pessoais da apelante (cf. Id. nº 86967494 - pág. 3).

Por sua vez, o Banco/apelante trouxe provas cabais da transação, incluindo faturas do cartão de crédito quitadas ao longo do tempo, com identificação pessoal da apelada e encaminhadas para o endereço dela constante do contrato, além do
comprovante de transferência bancária para a conta de titularidade da autora (cf. Id. nº 86967493 - pág. 13).

Sendo assim, restou comprovou fato impeditivo do direito alegado pela autora, o que implica na neutralização de sua pretensão, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, ou seja, o Banco/apelante apresentou prova irrefutável da contratação e da legitimidade dos descontos efetivados ao longo de oito anos de vigência contratual sem qualquer questionamento.

Com efeito, porque, ajuizada a ação em 30.11.2020, a vigência contratual subsistiu plenamente eficaz, sem qualquer crítica ou reclamação, desde 09.08.2012, ou seja, por mais de oito anos ininterruptos, de modo que realmente causa espécie, e afeta sobremodo a credibilidade da postulação, o fato de a autora ter aguardado o decurso de tanto tempo para só depois, vir suplicar a intervenção do Judiciário, o que torna absolutamente frágil e desacreditada a tese de inexistência de contratação válida do cartão de crédito, até porque a devedora teve ciência mensal dos valores descontados mensalmente diretamente em folha de pagamento de seus proventos.

Portanto, comprovadas a existência do pacto, e a legitimidade da cobrança dos valores oriundos da utilização do cartão de crédito contratado, deve ser reformada a sentença e julgado improcedentes os pedidos formulados pela autora.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 1005108-23.2019.8.11.0041 – Relª. Desª ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – POSITIVAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – FATO IMPEDITIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cabe à operadora de telefonia responsável pela inclusão do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito produzir provas contrárias à afirmação da parte autora de que solicitou o cancelamento de todos os contratos de prestação de serviços firmados entre as partes. São devidas as cobranças dos serviços prestados até a data do cancelamento do contrato, sendo irrelevante que as faturas tenham vencido após a rescisão. Havendo débito em aberto, é regular a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito”. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível nº 1005210-36.2017.8.11.0002 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 08/05/2019 - DJE 15/05/2019).

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral, por consequência, afasto as condenações que impostas ao Banco/apelante.

Inverto o ônus sucumbencial e, assim, condeno a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021